Tribunal: TJSP
Processo: 2225811-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de cobrança de horas extras – Fase de cumprimento de sentença – Impugnação acolhida – Controvérsia a respeito do reconhecimento da prescrição quinquenal pelo título executivo – Cumprimento de sentença que tem por finalidade tornar efetivo o direito constante no título executivo – Condenação expressa ao limitar a condenação ao pedido formulado, que fazia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda de cobrança de horas extras – Fase de cumprimento de sentença – Impugnação acolhida – Controvérsia a respeito do reconhecimento da prescrição quinquenal pelo título executivo – Cumprimento de sentença que tem por finalidade tornar efetivo o direito constante no título executivo – Condenação expressa ao limitar a condenação ao pedido formulado, que fazia menção às horas extras devidas nos últimos cinco anos – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.